Tribunal: STF
Processo: ACO 3708
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DE PERNAMBUCO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ACÓRDÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS. RISCO DE DANO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Referendo de medida cautelar deferida em ação cível originária ajuizada pelo Estado de Pernambuco contra a União e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) visando à exclusão de inscrição lançada em cadastro federal de inadimplentes (Cauc/Cadin).



    2. A inscrição decorreu de decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que julgou irregulares as contas prestadas no Convênio n. 820/2010, por suposto pagamento em duplicidade à empresa contratada.



    3. O autor sustenta que, embora quitado o valor apontado como devido, foi inscrito no cadastro de inadimplentes, o que impediu o recebimento de transferências voluntárias e a realização de operações de crédito.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A controvérsia consiste em saber se cabe referendar ato por meio do qual implementada a tutela de urgência com a finalidade de suspender a inscrição do autor no Cauc/Cadin até o julgamento final da ação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de concessão de tutela de urgência para afastar restrições indevidas impostas por órgãos da Administração Pública, quando há risco de dano irreparável e plausibilidade jurídica do pedido.



    6. No caso concreto, uma vez quitado o débito imputado pelo TCU, decorrente de prestação de contas alusivas a convênio, mostra-se desproporcional a inscrição do Estado no cadastro de inadimplentes, a revelar a plausibilidade do direito.



    7. A manutenção da inscrição do Estado de Pernambuco em cadastro de inadimplência compromete o recebimento de recursos federais, causando-lhe prejuízos irreparáveis.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Medida cautelar referendada para determinar a suspensão da inscrição do autor no Cauc/Cadin e cadastros correlatos até o julgamento final do processo.